Tribunal: TJES
Processo: 0002430-67.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. CULPA CONCORRENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR. TRAVESSIA IRREGULAR DO PEDESTRE. RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento fatal de menor em rodovia. O juízo de origem reconheceu a culpa concorrente entre o condutor do veículo, preposto da empresa ré, e os responsáveis pela vítima, fixando indenização de R$ 45.000,00 para cada autor. O recurso da empresa sustenta culpa exclusiva da vítima e pleiteia a improcedência dos pedidos. O recurso dos autores requer a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente ou exclusiva no evento danoso; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 945 do Código Civil prevê a culpa concorrente quando a vítima contribui para o evento danoso, cabendo a fixação da indenização proporcional à gravidade da culpa de cada envolvido.

4. O boletim de ocorrência e demais provas demonstram que o veículo conduzido pelo preposto da empresa trafegava em velocidade superior à permitida na via, sendo apurada a velocidade de 110,77 km/h em trecho com limite de 80 km/h. O excesso de velocidade compromete o tempo de reação e contribui diretamente para a ocorrência do acidente.

5. A travessia irregular da vítima, realizada fora da faixa de pedestres e sem supervisão adequada, caracteriza culpa
in vigilando
dos responsáveis, contribuindo para o evento danoso.

6. O nexo causal não é afastado pelo local exato da travessia, pois a dinâmica do acidente e os elementos técnicos demonstram que o condutor teve sua capacidade de reação reduzida pelo excesso de velocidade, concorrendo para o resultado.

7. A responsabilidade da concessionária da rodovia foi corretamente afastada, pois o trecho estava em boas condições de conservação e não há provas de falha na sinalização ou infraestrutura que tenha contribuído para o acidente.

8. O dano moral decorre da perda de ente familiar e deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica do ofensor. O valor arbitrado na sentença não atende adequadamente ao fim compensatório, sendo razoável e proporcional a majoração para R$ 150.000,00, fixando-se R$ 75.000,00 para cada autor.

9. O termo inicial da correção monetária do dano moral deve ser alterado de ofício, incidindo a partir do evento danoso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice.

10. A majoração do valor da indenização não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantida a condenação dos autores ao pagamento integral das custas e honorários, considerando o pedido inicial excessivo de dois mil salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da empresa ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A culpa concorrente ocorre quando tanto o condutor do veículo quanto a vítima contribuem para o evento danoso, devendo a indenização ser fixada proporcionalmente à gravidade da conduta de cada envolvido.

2. O excesso de velocidade do condutor compromete o tempo de reação e configura fator determinante na produção do evento danoso.

3. A fixação do dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

4. A correção monetária do dano moral incide a partir do evento danoso, aplicando-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1615346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.989.982/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJ-DF, AC 0014713-31.2016.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 06.12.2018; TJ-MG, AC 10024094741568002, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 04.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002430-67.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIARA FERNANDES PASSOS e outros (2)

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Respeitosamente peço vista dos autos.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
pelação Cível
n. 0002430-67.2017.8.08.0021

Apelante/Apelado:
Naiara Fernandes Passos e outro

Apelado/Apelante:
Visel Vigilância e Segurança Ltda e outros

Relatora: Desembargadora
Janete Vargas Simões

1
º
Vogal: Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
18
.
11
.202
4
a
22
.
11
.2024
.

VOTO
VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator
a

Desembargador
a
Janete Vargas Simões

apresentou
proposição de voto para
DAR

PROVIMENTO

ao recurso
de
Visel Vigilância e Segurança Ltda
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por considerar culpa exclusiva da vítima e dos responsáveis pela ocorrência do evento danoso. E julgou prejudicado o recurso interposto por
Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza.

Em seguida, pedi vista dos autos para uma melhor análise dos recursos. E adianto, com as devidas vênias à culta Relatora, ser caso de apresentar uma proposição de
voto divergente
.

Destaco que a
s apelações serão analisadas de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal,
cingindo-se
a análise
na aferição de culpa exclusiva ou concorrente pela ocorrência do acidente de trânsito
dos envolvidos
.

Pois bem.

Em um breve resumo
,
trata-se na origem de
ação
indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito

ajuizada por
Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza

em face do
Visel Vigilância e Segurança Ltda e outros
,
que,
em síntese,
narra que

no dia

02
de
janeiro

de 201
5
,

o
preposto do requerido
estava trafegando
em alta velocidade
no
veículo VW Gol de placa ODM2058
na
rodovia ES060
(Rodovia do Sol)
, sentido Guarapari
a
Vila Velha, pela faixa da direita
quando
no Km 33,
em frente ao condomínio Mata do Atlântico, se deparou com uma criança de 06 anos atravessando a rodovia de forma repentina, motivo
pelo
qual não conseguiu evitar a colisão, vindo a criança a ser socorrida,
porém não resistindo veio a óbito.

Requer, assim,
(i)
o pagamento de indenização a título de dano material a quantia de R$ 8.002,00 (oito mil e dois reais);
(
ii
)
ao pagamento de indenização a título de dano moral a quantia de 2000 (dois mil) salários mínimos e;
(
iii
)
ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sentença, o Juízo de origem reconheceu a culpa concorrente entre o condutor do veículo e a vítima, fixando o valor da indenização em R$ 45.000,00 para cada um dos autores, genitores da vítima. E por seu turno a responsabilidade da concessionária foi afastada.

Analisando as provas dos autos cheguei as mesmas conclusões alcançadas pelo juízo de origem, uma vez que configurada a culpa concorrente, especialmente porque o art. 945 do Código Civil é claro ao estabelecer que:

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

P
ela análise do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito,

regist
r
os
fotográficos e informações da
c
oncessionária
Rodosol
às fls.
40/
121
,
depreende-se que
o
motorista do
veículo estava em alta velocidade considerando que após o impacto observou-se um lastro de frenagem de 69m (sessenta e nove metros),
onde
apurou-se que o veículo encontrava-se a 110,77 km/h, velocidade esta incompatível com a via, notadamente porque para o trecho a velocidade permitida de trafego é 80 km/h.

D
essa forma, não merece acolhida a
tese
do preposto da empresa de segurança quanto a alegação de
que

estava conduzindo o
veículo a
uma
velocidade
de
80km/h, diante
da presença de
outros elementos
(prova documentais) terem demonstrado
sentido contrário.

Por seu turno, também não pode ser desconsiderado pela verificação de
culpa in vigilando
por parte do genitor e
d
a tia da menor, especialmente porque estavam fazendo a travessia em rodovia movimentada fora do local adequado para tal fim. E embora haja divergência entre as versões acerca do local do atropelamento, seja
quanto a menor estava partind
o
do
acostamento
da rodovia

ou se
estava
partindo do canteiro central, tal questão por si só não é capaz de quebrar o nexo de causalidade, na medida
que
os elementos corroboram pela responsabilização do requerido,
pois o croqui apresentado demonstra que o atropelamento ocorreu no meio da rodovia do sol
.

I
sso porque a alta velocidade empreendida pelo motorista na condução do veículo gera um atraso de reação, fato este que
respeitada a velocidade compatível com a via
poderia ter
sido
evitado o acidente ou mesmo o resultado morte. Portanto, não há como atribuir culpa
exclusivamente
aos responsáveis da vítima, notadamente porque o requerido
concorreu diretamente na

causa e no resultado do
ato ilícito.

Já em relação a atribuição de responsabilidade da Concessionária Rodosol, mantenho o entendimento proferido pelo juízo de origem, especialmente porque a rodovia estava em boas condições de dirigibilidade e conservação, atrelado ao fato de que a ocorrência do evento danoso teve participação dos responsáveis da vítima quanto a irregularidade da travessia,
bem como do condutor por trafegar acima da velocidade permitida para o local
.

Da mesma forma como fixado no juízo de origem, entendo ser possível a compensação do dano material,
diante da análise

do
grau de culpa dos autores, responsáveis da menor e
d
o condutor do veículo.

Assim,
[...] no caso de atropelamento em que o condutor do veículo trafega com excesso de velocidade e o pedestre atravessa a via fora da faixa de pedestres existente na proximidade resta configurada a culpa concorrente. 2. Se é provado que ambos os envolvidos no acidente de trânsito contribuíram para o evento danoso, eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento causal de cada parte.[...] 5. A culpa concorrente da vítima acarretará a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa.
(TJ-DF 20160710154838 DF 0014713-31.2016.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/12/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2018. Pág.: 463/465)

Portanto
, aplica-se à hipótese, os ensinamentos do professor Carlos Roberto Gonçalves
sobre a questão
:

Quando a culpa da vítima é apenas parcial, ou concorrente com a do agente causador do dano, ambos contribuem, ao mesmo tempo, para a produção de um mesmo fato danoso. É a hipótese, para alguns, de “culpas comuns”, e, para outros, de “culpa concorrente”. Nesses casos, existindo uma parcela de culpa também do agente, haverá repartição de responsabilidades, de acordo com o grau de culpa. A indenização poderá ser reduzida pela metade, se a culpa da vítima corresponder a uma parcela de 50%, como também poderá ser reduzida de 1/4, 2/5, dependendo de cada caso. [...] No Brasil, a tese aceita é a mesma da jurisprudência e dos doutrinadores franceses. Confira-se: “Impõe-se a condenação do causador do acidente, atendendo-se à gravidade de sua falta; e, havendo culpa recíproca, deve a condenação ser proporcional, usando-se as frações na fixação da indenização.
1

Nesse sentido, julgados de Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - AVANÇO DE SINAL PELA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO - CULPA CONCORRENTE - VERIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - É do réu o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente, visto que se trata de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC - Uma vez comprovada a culpa por parte do condutor do veículo, bem como em relação à vitima, que procedeu com falta de atenção e cautela, pondo-se em risco ao atravessar a via pública estando o sinal aberto, o reconhecimento da culpa concorrente é medida impositiva - Tendo sido reconhecida a concorrência de culpa, em iguais proporções, de ambas as partes, no acidente em comento, devem ser arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade os valores relativos às indenizações por danos morais e materiais. (TJ-MG - AC: 10024094741568002 Belo Horizonte, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

ACIDENTE DE VEÍCULO ATROPELAMENTO - EXCESSO DE VELOCIDADE - PEDESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO - CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA - DANOS MATERIAIS IMPROVADOS - DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.
Demonstrado nos autos que a excessiva velocidade do veículo automotor aliada à negligência do pedestre em transitar por rodovia vicinal, à noite, na beirada da pista de rolamento, de ser atribuída culpa concorrente pelo sinistro
. 2. Os danos materiais, por improvados, não são passíveis de indenização. 3. E intuitivo o dano moral experimentado pelo autor em virtude da gravidade da fratura provocada pelo atropelamento. 4. Admitida a culpa concorrente, deve indenização ser repartida igualmente autor e réu. (TJ-SP - AC: 91518218820068260000 SP 9151821-88.2006.8.26.0000, Relator: Norival Oliva, Data de Julgamento: 06/07/2010, 26ª Câmara de Direito Privado)

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgado semelhante já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO FATAL. MORTE DE GÊNITOR/CÔNJUGE DOS REQUERENTES. CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO BIFÁSICO. 1
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de culpa concorrente, é cabível a indenização por danos morais, desde que fixada de forma proporcional. 2. Na hipótese, tendo em mira o critério bifásico, observadas as circunstâncias do caso e das partes envolvidas, mostra-se azoável a condenação em R$ 15 mil, não destoando da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte.
Na segunda fase, para a fixação definitiva da indenização, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, a gravidade do fato em si; a responsabilidade dos agentes; condição econômica dos ofensores, para situações como a da espécie; daí porque a indenização deve ser majorada em R$ 5 mil. Assim, o dano moral deve ser fixado em R$ 20 mil para cada um dos autores, em valores atuais, já realizada a correção e devida adequação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1615346 SE 2019/0335491-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Assim, demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado e o consequente nexo causal entre ambos, presente o dever de reparação.

Nesse passo, em relação a quantificação do dano moral sem desconsiderar que a indenização não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco) mil reais não atende ao fim pretendido, nem para amenizar a ausência da filha.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que as quantias arbitradas pelo juízo de origem devem ser majoradas, eis que não são suficiente para compensar o dano moral sofrido.

Portanto, entendo que o valor
total
de
R$
150
.000,
00 (cento e cinquenta mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, uma vez que empresa de médio porte.

Esse também foi o patamar mantido pelo c. STJ em hipótese de indenização por dano moral decorrente de óbito em acidente de trânsito, quando entendeu ser razoável e proporcional o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por litisconsorte, vejamos:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. [...] VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. [...] 5
. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.
(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

Diante do exposto, conheço dos recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Visel Vigilância e Segurança Ltda
e para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
da
Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza,
apenas no sentido majorar o valor das indenizações por danos morais, fixando em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

P
or ser matéria
de ordem pública, altero de ofício o termo
a quo
para atualização do dano moral, que por ser relação
extra
contratual, deve incidir a partir
do evento danoso
pela taxa SELIC vedada sua cumulação
com outro índice,
sob pena de
bis in idem.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados na origem, notadamente porque a majoração do valor da indenização não implicou na modificação da sucumbência ser suportada integralmente pelos autores, principalmente pelo pedido de dois mil salários mínimos a título de indenização por dano moral na petição inicial.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Volume 4. Editora Saraíva. 7ª edição. 2012. Pag. 305.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Shwab Pinto, para reconhecer a responsabilidade da empresa VISEL e a culpa concorrente no evento infortunístico, em idênticas proporções, razãp pela qual o quantum final arbitrado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, já reduzido pela concorrência de culpa, é suficiente para reparar o dano moral sofrido pelos genitores da menor falecida.

Isto posto, tal qual o voto divergente, nego provimento ao apelo da VISEL e dou provimento ao recurso dos autores para majorar o valor da indenização, com os consectários fixados no voto divergente.

É o voto.

Eminentes pares,

Cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza
e
Visel - Vigilância e Segurança Ltda. e outras
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de reconhecer a culpa concorrente em virtude de acidente de trânsito que resultou na morte da menor filha dos autores, e condenar a segunda apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 45.000,00 para cada genitor.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões,
conferiu provimento ao recurso de
Visel Vigilância e Segurança Ltda
, por vislumbrar culpa exclusiva da vítima, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral,
prejudicado o apelo de Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza
.

Inaugurando divergência,
o douto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
negou provimento ao recurso da empresa e deu parcial provimento ao recurso dos autores
, apenas para majorar o valor das indenizações por danos morais, fixando em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada genitor
.

Pois bem. Após detida análise,
hei por bem acompanhar o voto dissidente em relação à culpa concorrente
, na medida em que a criança de 6 anos realizou a travessia da rodovia por descuido dos responsáveis, à noite, em trecho movimentado e sem passagem para pedestres, e, por sua vez, o funcionário da empresa dirigia o veículo em alta velocidade, conforme laudo pericial.

Assim, escorreita a condenação ao pagamento de danos morais.

Todavia,
entendo que o
quantum
fixado na instância de origem deve ser mantido
.

Esta Corte vem adotando o patamar em R$ 100.000,00 para cada requerente em casos de indenização por danos morais com idêntica moldura fática
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE Novo LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento. 2) A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente. 3) A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual. 4) Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41). 5)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.
6) As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores. 7) Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro. 8) Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso. 9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado
, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença. Primeiro recurso desprovido. 10) Segundo a teoria da perda de uma chance, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados. 11) A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito se firmou no sentido de que a reparação, nessa hipótese, pressupõe a perda de uma chance séria e com real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013). 12)

O falecimento de uma jovem

que esteja finalizando o curso universitário e que ainda não ingressara no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético. 13) Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes. 14)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 a cada genitor melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.
15) Para além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se justifica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada. 16) Segundo recurso parcialmente provido.

(Data: 07/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001483-11.2015.8.08.0012 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATROPELAMENTO – ÓBITO DE MENOR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE DIRETA – ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – SEGURADA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - DEMONSTRAÇÃO DE DANO E DE NEXO DE CAUSALIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – CORREÇÃO MONETÁRIA DESCABIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 – Nos termos do Tema 130 de Repercussão Geral, “I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.” (RE 591874, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26-08-2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500). 2 – Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente nas situações em que o concessionário/permissionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedentes do STJ. 3 –
O fato de o condutor do coletivo ter efetuado manobra de mudança de direção em via estreita e de grande circulação de pedestres, sem observar, não só a presença da vítima, como a ocorrência do acidente em si, manifesta omissão em relação ao dever de cuidado e de cessão de passagem aos pedestres e ciclistas. 4 – A dor da perda de um filho, que jamais poderá se comparar a um mero dissabor cotidiano, foi agravada, in casu, pelo fato de a fatalidade ter sido presenciada pela genitora que o acompanhava na volta da mercearia e, repentinamente, se deparou com a criança no estado descrito.
5 –
Nesse cenário, o quantum de R$ 100.000,00 para cada genitor se mostra razoável e condizente com as peculiaridades do caso, também não se mostrando desarrazoado em relação a valores arbitrados por esta Corte no julgamento de casos similares, envolvendo acidente fatal de menor, de responsabilidade objetiva.
6 – Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 537 do STJ. 7 – Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso. Precedentes do TJES. 8 – Em remessa necessária, mister a exclusão a incidência de correção monetária sobre o montante condenatório, visto que já englobada pela taxa Selic. 9 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(Data: 12/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0004600-46.2016.8.08.0021 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Acidente de Trânsito)

Com base nesse parâmetro, a configuração da culpa concorrente torna adequada a fixação em valor próximo à metade, isto é, em R$ 45.000,00 para cada genitor, observado o comportamento negligente de ambas as partes, nos termos delineados da sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos eminentes pares,
acompanho parcialmente o voto divergente proferido pelo douto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
, dissentindo apenas em relação à majoração do
quantum
indenizatório, a fim de que se mantenha o valor arbitrado na sentença.

Logo,
nego provimento ao recurso de
Visel Vigilância e Segurança Ltda
e dou parcial provimento ao recurso de
Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza
, unicamente para alterar o termo inicial da atualização monetária, na forma exposta no voto divergente
1
.

Como a sentença impôs os ônus sucumbenciais tão somente a
Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza
, a negativa de provimento ao recurso da empresa não enseja a majoração dos honorários sucumbenciais nos moldes do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
“Por ser matéria de ordem pública, altero de ofício o termo a quo para atualização do dano moral, que por ser relação extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso pela taxa SELIC vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.”

VOTO

Considerando a pertinência temática, julgo ambos os recursos de forma simultânea, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Conforme consta do breve relato, trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 1.064/1.070v, integrada pelo ato ID. 8354177), que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza em face de Visel - Vigilância e Segurança Ltda. e outras, em virtude de acidente de trânsito que resultou na morte da menor Emilly Fernandes Souza, filha dos autores.

A questão principal a ser dirimida é se o acidente de trânsito que vitimou fatalmente a menor Emilly Fernandes Souza foi causado por culpa exclusiva da vítima, ou de terceiros, no caso, seus responsáveis, excluindo a responsabilidade da apelante Visel - Vigilância e Segurança Ltda., ou se houve culpa concorrente com o condutor do veículo e também da Concessionária Rodovia do Sol S/A.

Da análise dos autos apurei que o acidente ocorreu em um trecho da Rodovia do Sol sem faixa de pedestres, bem como que a vítima, uma criança de 6 anos, atravessou a via fora de um local apropriado para travessia, em horário noturno e em momento de grande fluxo de veículos, dado o término do feriado de final de ano.

Ao lavrar o Boletim Unificado na ocasião do evento, a autoridade policial registrou que
“o motorista prestou pronto e integral socorro à vítima". Por esse motivo não pode ser preso em flagrante, na forma do art. 301, do CTB. Além disso, na visão dessa autoridade, o condutor não agiu com culpa ou dolo. O acidente, por parte dele, era inevitável.”
(fl. 40)

Ademais, constou do boletim de ocorrência de trânsito de fl. 41, que os fatos narrados nos autos denotam circunstância em que o acidente ocorreu quando, ao tentarem atravessar a rodovia com a vítima, os responsáveis
“[...]se descuidaram e a criança se desprendeu das mãos de seus pais e invadiu a rodovia[...]”
; que o condutor permaneceu no local do acidente
“[...]prestando apoio e socorro dentro de suas possibilidades[...]”
, bem como que foram dadas informações pela
“[...]Sra. Maria, Assistente Social do Hospital Infantil de Vitória, que o pai e a mãe da criança estavam alcoolizados, fato este que pode ter contribuído significativamente para o acontecimento do fato[...]”
.

Nesse passo, anoto que os arts. 69 e 254, ambos do CTB, prescrevem de forma clara que o pedestre deve tomar precauções ao cruzar a pista de rolamento, sendo proibido transitar fora das áreas designadas para travessia segura, como faixas de pedestres ou passarelas. Nesse contexto, tenho que as peculiaridades acima transcritas evidenciam manifesta imprudência dos responsáveis pela guarda da criança, pois permitiram que a menor atravessasse uma rodovia de alto fluxo sem a devida segurança, caracterizando culpa in vigilando.

Embora conste que o condutor do veículo, funcionário da ré Visel Vigilância, tenha trafegado em velocidade superior ao limite permitido (110,77 km/h em uma área com limite de 80 km/h), conforme constatado no relatório pericial produzido pela Concessionária da Rodovia do Sol S/A, entendo que este fato, por si só, não pode ser considerado determinante para a responsabilidade civil, pois o nexo causal foi rompido pela conduta imprudente e negligente dos responsáveis da criança, que permitiram a travessia em local proibido e sem as devidas cautelas.

Ou seja, no presente caso, a conduta da vítima e dos responsáveis foi determinante para o evento danoso, o que afasta a responsabilidade do condutor do veículo da apelante Visel - Vigilância e Segurança Ltda.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA DA PISTA DE ROLAMENTO. PEDESTRE QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS DEVERES DE CAUTELA E SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A obrigação de reparar o dano decorrente de acidente de trânsito, em regra, será examinada sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, a qual exigirá, nos termos do art. 186, do Código Civil, a comprovação da conduta culposa do agente (negligência, imprudência ou imperícia), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

2. Reconhece-se a culpa exclusiva da vítima como hipótese de excludente da responsabilidade civil, eis que, se caracterizada, romperá o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido.

3. De acordo com o arcabouço probatório constituído nos autos, conclui-se que acidente ocorreu quando pedestre realizou a travessia da via pública sem a devida cautela, parando sobre a faixa divisória da pista de rolamento, momento em que, distraído por uma conversa firmada com um terceiro, deixou de observar com a devida atenção o fluxo de veículo que se apresentava naquele momento.

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0018377-36.2009.8.08.0024, Rel.ª Des.ª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COLISÃO ENTRE CICLISTA E VEÍCULO. CICLISTA QUE ATRAVESSA A PISTA DE ROLAMENTO A MENOS DE 50 (CINQUENTA) METROS DA FAIXA DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC, é o Juiz, como destinatário da prova, a quem cabe “determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Caso concreto em que a perícia de trânsito é desnecessária ante os demais elementos de prova constantes nos autos e a prova testemunhal ouvida em audiência. Rejeição da alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.

2. Ação de indenização proposta por ciclista em razão de acidente de trânsito no qual se envolveu com veículo automotor.

3. Conclusiva prova dos autos de que o autor atravessou a pista de rolamento quando havia, a menos de 50m (cinquenta metros), faixa de pedestre.

4. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

5. Recurso do autor conhecido e desprovido.

6. Agravo retido interposto pelos requeridos.

7. Ausência de litigância de má-fé decorrente da equivocada suscitação de preliminar de inépcia da petição inicial por erro na atribuição do valor da causa.

8. Eventual excesso de linguagem que não implica, necessariamente, em violação à probidade processual.

9. Recurso dos requeridos conhecido e provido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0013511-25.2013.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da apelada/requerida é de natureza objetiva, nos termos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Entretanto, a prova dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

3. O Inquérito Policial que visava apurar o fato aqui tratado fora arquivado, sendo que o Órgão Ministerial, em seu parecer conclusivo, consignou que, “analisando os fatos sob viés jurídico, importa registrar que o falecimento de Admar Gomes Mendes foi lamentavelmente gerado por sua própria conduta, tornando atípico o evento, por força do Princípio da Alteridade” (fl. 373).

4. Destarte, muito embora reconheça que tal conclusão – alcançada no bojo de mero procedimento preparatório – não vincule o Juízo Cível, forçoso consignar que as provas dos autos apontam para a efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que acaba por romper o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

5. Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0010304-90.2018.8.08.0014, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023)

Assim, uma vez comprovada culpa exclusiva da vítima e de seus responsáveis no acidente versado nos autos, forçoso convir pela reforma da sentença que a condenou a Visel Vigilância e Segurança Ltda. a indenizar os autores pelos danos morais experimentados e decorrentes de tal fato.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo interposto por Visel Vigilância e Segurança Ltda.
,
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial. Via de consequência,
julgo prejudicado
o apelo manejado por Naiara Fernandes Passos e Áureo Lopes de Souza.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.